Tribunal: TJSP
Processo: 2055846-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Deferimento da liminar, nos termos do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, com exigência de permanência do veículo na comarca, até decurso do prazo para purgação da mora. Descabimento. Ausência de previsão legal nesse sentido, ou mesmo de justificativa racional ou de ordem prática. Mera conveniência da instituição autora em remover o

Ementa:
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Deferimento da liminar, nos termos do art. 3o, do Decreto-lei no 911/69, com exigência de permanência do veículo na comarca, até decurso do prazo para purgação da mora. Descabimento. Ausência de previsão legal nesse sentido, ou mesmo de justificativa racional ou de ordem prática. Mera conveniência da instituição autora em remover o veículo para local adequado, respondendo pelo ônus da guarda e conservação da coisa, com encargo ainda de devolução em caso de purga da mora. Limitação que que não se justifica no tocante ao cumprimento da decisão judicial. Decisão agravada reformada. Agravo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2055846-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ITAÚ SEGUROS S/A, é agravado DANIEL PIMENTA DE MORAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055846-70.2020.8.26.0000 -São José do Rio Preto - Voto no 16.129
2
Agravante – Itaú Seguros S/A.
Agravado Daniel Pimenta de Morais
Agravo Inst. no 2055846-70.2020.8.26.0000 - 2a Vara Cível de São José do Rio Preto
Voto no 16.129
Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão.
Deferimento da liminar, nos termos do art. 3o, do Decreto-lei
no 911/69, com exigência de permanência do veículo na
comarca, até decurso do prazo para purgação da mora.
Descabimento. Ausência de previsão legal nesse sentido, ou
mesmo de justificativa racional ou de ordem prática. Mera
conveniência da instituição autora em remover o veículo para
local adequado, respondendo pelo ônus da guarda e
conservação da coisa, com encargo ainda de devolução em caso
de purga da mora. Limitação que que não se justifica no
tocante ao cumprimento da decisão judicial. Decisão agravada
reformada. Agravo da autora provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fl. 53 dos autos
principais, que, no âmbito de demanda de busca e apreensão relativa a veículo alienado
fiduciariamente, nos termos do Decreto-lei no 911/69, concedeu a medida liminar de busca
e apreensão, vedando todavia a transferência do bem para outra localidade até que
decorrido o prazo para a purgação da mora.
Insurge-se a autora, destacando sobre a ausência de previsão legal
a respeito da exigência de permanência do veículo na comarca onde apreendido. Cita
julgados em prol de sua tese, batendo-se em conclusão pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento sob a forma de agravo de instrumento,
denegando-se todavia a antecipação da tutela recursal (sic) requerida e dispensando-se
outrossim a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo, bem como a intimação para
contrarrazões do agravado, ainda não citado para os termos da demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio acompanhado do comprovante do
recolhimento das custas de preparo, tendo-se deixado de apresentar, nos termos do art.
1.017, §5o, do CPC, as peças obrigatórias, por serem eletrônicos os autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2055846-70.2020.8.26.0000 -São José do Rio Preto - Voto no 16.129
3
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
A questão na verdade é singela. O Decreto-lei no 911/69, que
regula busca e apreensão relativa a veículo alienado fiduciariamente, simplesmente não
veda a remoção do veículo uma vez apreendido.
Dessa forma, na qualidade de depositária, com o ônus portanto da
guarda e conservação, afigura-se mera conveniência da credora fiduciária a condução do
veículo para o local que considere adequado ou onde disponha de estrutura para a estadia,
dentro ou fora dos limites da comarca.
Descabida assim a criação de uma circunstância em desfavor da
parte interessada de forma arbitrária, obrigando-a, sem maiores explicações, a permanecer
com o veículo no local de apreensão, até o decurso do prazo de cinco dias para purgação da
mora pelo réu. Por outro lado, do ponto de vista prático e da necessidade de restituição do
bem em caso de efetiva purga da mora, não parece haver grande diferença entre a retenção
do veículo no local de processamento ou sua guarda temporária em outra cidade.
É o caso, por tudo, de se reformar, nessa parte, a r. decisão
agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator